Tribunal: TJES
Processo: 5002303-92.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002303-92.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO RODRIGUES DA SILVA

COATOR: JUIZ(A) DE DIREITO PATRICIA FARONI e outros

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5002303-92.2026.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: JACQUELINE ELLEN SANTOS SOUZA - SE12664

COATOR: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA: ACOLHIDA. REGIME SEMIABERTO HUMANIZADO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. MANDADO DE PRISÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Bruno Rodrigues da Silva contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vila Velha/ES, que determinou a revogação do regime semiaberto humanizado e a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Sustenta o impetrante a existência de constrangimento ilegal por omissão estatal no exame de pedido de ampliação de área de monitoramento para o exercício de atividade profissional de motorista carreteiro, essencial ao sustento da filha com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio na execução penal obsta o conhecimento da impetração; (ii) estabelecer se a inércia do paciente na instalação do equipamento de monitoramento, sob alegação de pendência de modulação de condições, justifica a revogação do benefício e a expedição de mandado de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Habeas Corpus constitui via inadequada para a análise de matérias afetas à execução penal, as quais devem ser impugnadas por meio de Agravo de Execução, conforme previsto no art. 197, da Lei 7.210/1984.

A análise do mérito ocorre estritamente para verificar a existência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A ausência de instalação imediata do equipamento de monitoramento eletrônico após a devida intimação do apenado (movimento 66.1, do SEEU) caracteriza descumprimento voluntário de obrigação judicial.

A pendência de exame de pedido de ampliação da área de monitoramento não autoriza o descumprimento das condições estabelecidas para o regime semiaberto humanizado, as quais exigem observância imediata e integral.

A pretensão de deslocamento interestadual livre para o exercício da profissão de motorista carreteiro revela incompatibilidade com a fiscalização direta inerente ao regime semiaberto.

A ampliação desmedida da zona de circulação compromete o controle estatal e desvirtua a natureza da reclusão domiciliar monitorada, que pressupõe a permanência do apenado em localidade de fácil aferição.

A quebra de confiança decorrente da inércia em submeter-se às condições impostas legitima a revogação do benefício excepcional e a expedição do mandado de custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O Habeas Corpus não substitui o recurso de Agravo em Execução previsto na legislação de regência, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

A concessão do regime semiaberto humanizado impõe ao reeducando o dever de instalação imediata do monitoramento eletrônico, independentemente de pleitos acessórios de modulação.

O exercício de atividade profissional com rotas interestaduais mostra-se incompatível com a lógica de fiscalização da zona de monitoramento do regime semiaberto.

O descumprimento das condições de monitoramento eletrônico configura quebra de confiança e autoriza a imediata revogação da benesse executória.

Dispositivos relevantes citados
: art. 197 da Lei 7.210/1984 (LEP).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 334.298/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. 17.12.2015; STJ, HC 342.109/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15.12.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5002303-92.2026.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO RODRIGUES DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: JACQUELINE ELLEN SANTOS SOUZA - SE12664

COATOR: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
BRUNO RODRIGUES DA SILVA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE VILA VELHA/ES
, nos autos da execução penal tombada sob nº 2000859-38.2024.8.08.0035, em razão da revogação de benefício executório de regime semiaberto humanizado e consequente expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente sofre grave constrangimento ilegal decorrente de omissão estatal, uma vez que a suposta autoridade coatora teria deixado de apreciar, em tempo razoável, o pedido de ampliação da abrangência territorial do monitoramento eletrônico, medida indispensável ao exercício de sua atividade profissional como motorista carreteiro. Aduz a inexistência de descumprimento voluntário ou falta grave, ressaltando que o aviso de extrapolação do prazo da tornozeleira decorreu da inércia jurisdicional frente às rotas interestaduais inerentes ao seu labor, o qual é essencial para o suporte financeiro de sua filha diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (PCD). Nesse sentido, aduz a natureza instrumental da monitoração e a desproporcionalidade da regressão de regime fundada em falha administrativa.

À vista disso, requer, liminarmente, a suspensão imediata do mandado de prisão, o restabelecimento do regime semiaberto humanizado ou a instalação subsidiária de monitoração eletrônica e, no mérito, a confirmação da tutela para anular a decisão por meio da qual fora revogado o benefício.

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer carreado no ID 18734286, opina pelo não conhecimento do writ e, caso superada, pela denegação da ordem.

É de se pontuar que o
habeas corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

À luz desse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP
1
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício

quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai dos julgados abaixo transcritos:

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. (...).” (HC 334.298/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016, STJ).

“
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA DO APENADO EM REGIME MAIS GRAVOSO POR AUSÊNCIA DE VAGAS EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
2. (...).” (HC 342.109/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016, STJ).

Admite-se, todavia, a referida ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

No caso em apreço, após a análise dos elementos constantes dos autos, não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem.

A decisão prolatada pelo Juízo da Execução Penal de Vila Velha fundamentou-se na inobservância, por parte do reeducando, do dever de instalar o equipamento de monitoração eletrônica de maneira imediata, conforme determinado no
decisum
que concedeu o benefício do regime semiaberto harmonizado.

Nesse contexto, a certidão lavrada por oficial de justiça no processo de execução (movimento 66.1 do SEEU) atesta que o apenado fora devidamente intimado acerca da referida decisão, inexistindo, por sua vez, o cumprimento voluntário da obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

Sob tal ótica, a alegação de que a pendência de exame de pedido de ampliação da área de monitoramento constituiria óbice ao cumprimento da medida não encontra amparo jurídico, visto que a concessão do benefício excepcional do semiaberto harmonizado exige a estrita submissão às condições estabelecidas, as quais devem ser observadas independentemente de eventuais pleitos de modulação.

Ademais, nada obstante as razões invocadas pela Defesa quanto à necessidade de deslocamento interestadual para o exercício da profissão de motorista carreteiro, a pretensão de circular livremente por diversos estados da federação revela-se, em tese, incompatível com a eficácia da fiscalização inerente ao regime semiaberto.

Nesse panorama, verifica-se que a ampliação desmedida da zona de monitoramento compromete o controle exercido pela Administração Penitenciária, desvirtuando a lógica da reclusão domiciliar monitorada, que pressupõe a permanência predominante do apenado em localidade passível de pronta aferição pelo Estado.

Outrossim, verifica-se que o mandado de prisão fora expedido em decorrência direta da inércia do paciente em se submeter às condições do monitoramento eletrônico, o que configura quebra de confiança e descumprimento de obrigação judicial.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

1

BRASIL. LEI Nº 7.210, de 11 de Julho de 1984 (Lei de Execução Penal).
[...]
Art. 197.
Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)